Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Conforme prescreve a Súmula n. 387 do STJ, é possível a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos.
2. Na fixação do valor da indenização a título de danos morais e estéticos, deve-se considerar a proporcionalidade entre o abalo moral e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. O arbitramento deve estar pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a indenização não gere enriquecimento indevido daquele que a recebe, nem seja inexpressivo ao ofensor.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.